Tribunal: TJSP
Processo: 2014806-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Ausência de comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte Agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos comprobatórios. Documentação trazida aos autos demonstra que o agravante possuem movimentações financeiras incompatíveis com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Ausência de comprovação da alegada impossibilidade financeira da parte Agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos comprobatórios. Documentação trazida aos autos demonstra que o agravante possuem movimentações financeiras incompatíveis com a concessão do benefício pretendido, ainda que aleguem hipossuficiência. Elementos constantes nos autos que são insuficientes para a concessão da benesse pretendida. Desse modo, fica indeferida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.